Tribunal: TJSP
Processo: 1051909-31.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Empreitada
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra sentença que julgou improcedente a ação de consignação em pagamento. Prevenção gerada em razão da distribuição anterior de Apelação n.o 1057560-44.2018.8.26.0100, em que as partes discutem o mesmo contrato, para a Colenda 32a Câmara de Direito Privado. Caso que requer aplicação do artigo 105 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra sentença que julgou improcedente a ação de consignação em pagamento. Prevenção gerada em razão da distribuição anterior de Apelação n.o 1057560-44.2018.8.26.0100, em que as partes discutem o mesmo contrato, para a Colenda 32a Câmara de Direito Privado. Caso que requer aplicação do artigo 105 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e do artigo 930, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015, com a consequente redistribuição. Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000486134
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1051909-31.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
CECÍLIA SCHLEWEISS DE MESQUITA ALENCASTRO, é apelado LAB88
EIRELI.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso e determinaram
a remessa dos autos para redistribuição. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÁ
MOREIRA DE OLIVEIRA (Presidente) e ANA LUCIA ROMANHOLE
MARTUCCI.
São Paulo, 29 de junho de 2020.
MARIO A. SILVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051909-31.2018.8.26.0100 – São Paulo
Apelante: Cecilia Schleweiss de Mesquita
Apelada: Lab88 Eireli
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no 42867)
APELAÇÃO CÍVEL Interposição contra
sentença que julgou improcedente a ação de
consignação em pagamento. Prevenção
gerada em razão da distribuição anterior de
Apelação n.o 1057560-44.2018.8.26.0100, em
que as partes discutem o mesmo contrato,
para a Colenda 32a Câmara de Direito
Privado. Caso que requer aplicação do
artigo 105 do Regimento Interno do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
e do artigo 930, parágrafo único, do Código
de
Processo
Civil
de
2015,
com
a
consequente redistribuição. Recurso não
conhecido.
Apelação não conhecida, com determinação
de redistribuição.
Trata-se de apelação (fls. 323/336) interposta
por Cecilia Schleweiss de Mesquita contra a sentença (fls. 316/320)
proferida pelo MM. Juiz de Direito da 38a Vara Cível do Foro Central,
Comarca da Capital, que julgou improcedente a ação de ajuizada por
Lab88 Eireli contra ela. Requer que a apelada arque com o ônus da
sucumbência, em sua totalidade. Postula a majoração dos honorários
advocatícios ao patamar máximo constante do artigo 85, § 2o, do
Código de Processo Civil de 2015. Pugna pelo provimento do apelo.
Lab88 Eireli apresentou contrarrazões (fls.
344/350). Rebate os argumentos trazidos em apelo e requer seja negado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
provimento ao recurso.
É esse o relatório.
A competência para o julgamento do presente
recurso é da Colenda 32a Câmara de Direito Privado, por força da
prevenção gerada pela anterior distribuição da Apelação n.o
1057560-44.2018.8.26.0100 ao Des. Rel. Francisco Occhiuto Junior,
em que as mesmas partes discutem o mesmo contrato.
Determina o artigo 105 do Regimento Interno
do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que A Câmara ou Grupo
que primeiro conhecer de uma causa, ainda que não apreciado o
mérito, ou de qualquer incidente, terá a competência preventa para os
feitos originários conexos e para todos os recursos, na causa principal,
cautelar ou acessória, incidente, oriunda de outro, conexa ou
continente, derivadas do mesmo ato, fato, contrato ou relação jurídica,
e nos processos de execução dos respectivos julgados.
O parágrafo 1o do referido artigo acrescenta
que o afastamento dos juízes que participaram do julgamento anterior
não rompe a prevenção, sendo o novo processo distribuído a quem os
substituir ou assumir a cadeira vaga.
Do referido dispositivo, extrai-se que a
prevenção é da Câmara, e que, portanto, não está vinculada apenas ao
Relator, mas a toda Turma Julgadora.
Ainda, de acordo com o parágrafo único do
artigo 930 do Código de Processo Civil/2015, o primeiro recurso
protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo
conexo.
Dessa forma, o feito deverá ser redistribuído à
32a Câmara de Direito Privado, em razão de sua prevenção.
Não conhecido o exame do mérito.
Posto isto, não se conhece da apelação, com
determinação de redistribuição do feito à 32a Câmara de Direito
Privado.
Mario A. Silveira
Relator